Tribunal: TJBA
Processo: 8006998-33.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006998-33.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO RODRIGO VENTURA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, JONATAN REIS CARIBE

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS INEXISTENTES. JUROS MORATÓRIOS. REDUÇÃO PARA 1% AO MÊS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO BANCO. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações simultâneas interpostas por PAULO RODRIGO VENTURA DA SILVA e BANCO GM S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 8006998-33.2021.8.05.0150. O Autor pleiteou revisão dos encargos contratuais, repetição do indébito e indenização por danos morais, tendo a sentença reconhecido parcialmente a abusividade apenas quanto aos juros moratórios, fixando-os em 1% ao mês, mantendo a multa contratual de 2%, reconhecendo sucumbência recíproca e rejeitando os demais pedidos.

II. Questão em discussão

Examinam-se: (i) a abusividade ou não dos juros remuneratórios; (ii) a legalidade da capitalização mensal; (iii) a possibilidade de descaracterização da mora; (iv) a forma de restituição do indébito; (v) a ocorrência de danos morais; (vi) a adequação da taxa de juros moratórios e da multa contratual; (vii) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

I
II. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, incidindo o CDC, nos termos da Súmula nº 297/STJ. A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida, sem eximir o Autor de juntar documentação mínima.

Os juros remuneratórios pactuados (1,77% a.m. / 23,43% a.a.) não se revelam abusivos por não ultrapassarem significativamente a taxa média de mercado do BACEN, conforme entendimento consolidado pelo STF (Súmula 596 e Súmula Vinculante nº 7) e STJ (Súmula 382; REsp 1.061.530/RS, repetitivo).

A capitalização mensal de juros encontra respaldo na MP nº 2.170-36/2001, art. 5º, e na Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I, sendo válida diante da expressa pactuação contratual. Aplicação da Súmula nº 541/STJ.

A mora não se descaracteriza pela simples propositura da ação revisional (Súmula nº 380/STJ), nem pelo recálculo dos encargos, ausente abusividade nos juros remuneratórios.

Quanto à repetição do indébito, aplica-se a devolução simples, diante da modulação de efeitos fixada pelo STJ nos EAREsp 676.608/RS (DJe 30/03/2021), pois o contrato foi firmado em 2020, antes da publicação do acórdão.

A indenização por danos morais não é devida, visto que o inadimplemento contratual, isoladamente, não gera abalo moral indenizável.

Os juros moratórios pactuados em 0,433% ao dia equivalem a 12,99% ao mês, configurando cláusula abusiva, impondo-se a redução para 1% ao mês, conforme Súmulas 30, 296 e 472 do STJ. A multa contratual de 2% permanece válida (art. 52, § 1º, CDC).

A sucumbência mínima do Banco deve ser reconhecida, considerando o insucesso da maioria dos pedidos do Autor. Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. O ônus sucumbencial deve ser integralmente suportado pelo Autor, observada a gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Autor conhecido e desprovido. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença no tocante à sucumbência, reconhecendo a sucumbência mínima do Banco.

Tese de julgamento:

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só, devendo ser confrontada com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN."

"É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário firmado após a MP nº 2.170-36/2001 e regido pela Lei nº 10.931/2004."

"A mora não se descaracteriza pela simples propositura da ação revisional."

"A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é aplicável a cobranças posteriores a 30/03/2021, devendo as anteriores observar a restituição simples."

"Os juros moratórios em contratos bancários não podem superar 1% ao mês, sendo nula cláusula que estipule percentual desarrazoado, ainda que em taxa diária."

"Havendo sucumbência mínima do réu, deve o autor suportar integralmente os ônus sucumbenciais."

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 42, parágrafo único; 51, IV e § 1º; 52, § 1º; CPC, art. 86, parágrafo único; Lei nº 4.595/1964; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 596 e Súmula Vinculante nº 7; STJ, Súmulas 30, 296, 297, 380, 382, 472 e 541; Tema Repetitivo nº 27/STJ (REsp 1.061.530/RS); EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ões Cíveis Simultâneas de
n.º
8006998-33.2021.8.05.0150
desta Capital, em que figuram como Apelante
s e Apelados
PAULO RODRIGO VENTURA DA SILVA

e
BANCO GMAC S/A
,
reciprocamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DE AMBOS RECURSOS PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO AUTOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES.
ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA